Tribunal: STF
Processo: SS 5353
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de segurança ajuizada pela Câmara Municipal de Itanhém/BA, contra sentença proferida no MS nº 8000619- 65.2018.8.05.0123, e confirmada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, para declarar nula a eleição ocorrida 13/9/2018, para cargos da Mesa Diretora do Poder Legislativo local, para o biênio 2019/2020, consignando que
    “a resolução utilizada pelo impetrado para disciplinar as eleições da mesa diretora da câmara, ao não haver sido publicada em devida forma, não ingressou no direito positivo e, por via reflexa, inválidos são os atos praticados sob a sua égide, mormente, o da fixação da data de ocorrência do pleito em período diferente daquele estabelecido pela norma anterior não derrogada” (eDoc. 5, p. 12). 
    A parte requerente defende que a decisão objurgada causa lesão à ordem pública, pois constitui indevida interferência do Poder Judiciário em matéria interna corporis do Poder Legislativo local, com violação ao postulado da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º), desconsiderando a publicidade conferida à Resolução nº 1/2014 por meio de sua afixação no mural da Câmara Municipal de Itanhém.
    No ponto, argumenta que
    “consoante reconhecido no julgado proferido no feito originário, a Lei Matriz da Administração Pública do Município de Itanhém estabelece, em seu art. 88, que ‘a publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão da imprensa local ou regional ou por afixação’”. (grifos do autor)
    Sustenta que:
    “A decisão aqui que se pede seja suspensa, ameaça grave lesão à ordem pública, na modalidade ordem jurídica, porque determinou a mudança do Presidente da Câmara de Vereadores, sem qualquer amparo em normativa legal.
    Não há, como não havia, direito líquido e certo do impetrante do mandado de segurança a que a Resolução fosse publicada, exclusivamente, no Diário Oficial, já que a normativa interna da Câmara Municipal prevê, expressamente, a alternativa de publicação no diário ou por afixação no mural daquela Casa Legislativa.
    […]
    Vê-se, portanto, que a forma como será conferida publicidade aos atos administrativos há que ser definida a partir do juízo de pertinência exclusivo da Câmara Legislativa por se tratar de deliberação de natureza interna.” (eDoc. 1, p. 17-24)
    Em 19/2/2020, indeferi o pedido liminar, por entender que a solução cautelarmente adotada no MS nº 8000619- 65.2018.8.05.0123 está fundada em fatos e provas do caso concreto, a fim de conferir a maior eficácia possível ao princípio de publicidade dos atos administrativos e o acesso à informação.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento do pedido de contracautela, em parecer assim ementado:
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITANHÉM/BA. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA. RESOLUÇÃO 1/2014. PUBLICAÇÃO VIA AFIXAÇÃO EM MURAL. CONFORMIDADE COM LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. INOCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA.
    1. Pedido de suspensão formulado contra decisão do TJ/BA que anulou a eleição para a mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Itanhém/BA, sob o fundamento de que a Resolução 1/2014, que alterou a data das eleições, embora aprovada, deixou de ser publicada no Diário Oficial Legislativo do Município.
    2. Os atos parlamentares estão sujeitos ao judicial review, desde que o controle jurisdicional não invada matéria interna corporis do Poder Legislativo.
    3. Não há indevida interferência em matéria interna corporis do legislativo na decisão que se limita a verificar a compatibilidade de ato do Legislativo municipal com as disposições constitucionais, sem interpretar normas locais e regimentais.
    4. A decisão que exclui a possibilidade de divulgação de ato aprovado pela Câmara Municipal via afixação em seu mural, prevista na Lei Orgânica do Município, em preferência à divulgação no diário oficial eletrônico, em Município pequeno que adota essa prática, restringe indevidamente o princípio da publicidade.
    A decisão que se pretende suspender representa evidente risco de lesão à ordem pública na acepção de ordem jurídico-constitucional, por implicar indevida restrição ao princípio da publicidade.
    – Parecer pelo deferimento da suspensão.” (eDoc. 46)
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, a legitimidade ativa da Câmara Municipal de Itanhém/BA para ajuizar a presente ação à luz dos art. 4º da Lei 8.437/1992 e art. 297 do RISTF. 
    Isso porque, consoante orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, as Câmaras Municipais possuem legitimidade para ajuizar suspensão de liminar com o objetivo de obstar os efeitos de decisões que impliquem violação de suas prerrogativas institucionais ou constituam óbice ao normal exercício de seus poderes. 
    Perfilhando esse entendimento:
    “Suspensão de segurança: liminar que susta realização de plebiscito para criação de município: legitimação da Assembleia Legislativa para requerer a suspensão, a qual, no caso, é de deferir-se. 1. A exemplo de que se consolidou com relação ao mandado de segurança, é de reconhecer-se a legitimação, para requerer-lhe a suspensão, ao órgão público não personificado quando a decisão questionada constitua óbice ao exercício de seus poderes ou prerrogativas. 2. No processo de instituição de municípios, a realização da consulta plebiscitária não gera efeitos irreversíveis: por isso a sua sustação só é de deferir-se o que não é o caso -, quando extremamente plausível a impugnação a sua validade, mormente quando do adiamento resultar a frustração por longo tempo da emancipação aparentemente legítima.” (SS nº 936-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 23/02/96 – grifos nossos)
    Ainda nesse sentido: SL nº 1.273/PI, Relator o Ministro Dias Toffoli (Presidente), DJe de 3/2/20; SL nº 1.263/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/12/19; SS nº 1.264/AM, Relator o Ministro Celso de Mello (Presidente), DJ 24/5/99.
    Não obstante as ponderações apresentadas pela douta Procuradoria-Geral da República, permaneço convicto de que a decisão exarada pelo Tribunal de Justiça do estado da Bahia está fundada na máxima efetividade do princípio da publicidade dos atos administrativos (CF/88, art. 37, caput) e da garantia do acesso à informação como direito fundamental (CF/88, art. 5º, XIV), tendo em vista a sucessão de leis municipais regulamentadoras da publicação de atos administrativos.
    Dessa perspectiva, entendo que eventual conclusão diversa da que chegou a autoridade requerida demanda revolvimento de fatos e provas do Processo nº 8000619-65.2018.8.05.0123 referentes à disciplina legal vigente no âmbito do município de Itanhém, confrontada com a realidade fática concernente à criação do “Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo de Itanhém”, a qual é insuscetível na via excepcional da contracautela.
    Conforme assentei no julgamento da Suspensão de Segurança nº 5319, “as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, se dependentes de reexame prévio de normas infraconstitucionais, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.”
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente pedido de suspensão.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente